Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Inclusão do genitor no polo passivo. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da criança no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução de título extrajudicial, com fundamento na responsabilidade solidária decorrente da parentalidade.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou da vontade das partes (art. 265, do CC).
4. É incabível a inclusão do genitor no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora da criança.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 0730018-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Rel. Des. designando Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, APC 0703009-25.2021.8.07.0000, Rel. Des(a) Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/6/2021.